Tribunal: TCU
Processo: 036.536/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12231/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.536/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzino da Silva (CPF XXX.106.369-XX); Antônio Artulino Pereira (CPF XXX.679.699-XX); Carlos Roberto Janning (CPF XXX.645.829-XX); Eliziane Dobes (CPF XXX.250.039-XX); Joice Estela Ortiga Amorim (CPF XXX.771.229-XX); Lourdes Maria Lucas (CPF XXX.805.059-XX); Marlene Castagna Silva (CPF XXX.216.070-XX); Nádia Koch Viana (CPF XXX.215.289-XX); Salete Campos (CPF XXX.511.149-XX) e Vera Lúcia da Rocha Carre (CPF XXX.672.610-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.